Tribunal: STF
Processo: ARE 1308982
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    EMENTA/VOTO: RECURSO INOMINADO DO ENTE PÚBLICO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES. MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA. JORNADA p. 19 MÁXIMA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS PREVISTA EM EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO E NA LEI MUNICIPAL Nº 25/2001 (DISPÕE SOBRE O REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS). AUTORES QUE LABORAM EM REGIME DE PLANTÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE TRABALHO POR 72 (SETENTA E DUAS) HORAS DE DESCANSO. ESCALA QUE EXCEDE AQUELA PREVISTA NO ESTATUTO MUNICIPAL. ALEGAÇÕES AUTORAIS COMPROVADAS POR PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA EM AUDIÊNCIA. AFIRMAÇÃO DE QUE TAIS ESCALAS ERAM ELABORADAS PELO CHEFE DE TRANSPORTE. AUTORIZAÇÃO DE SUPERIOR HIERÁRQUICO CONFIGURADA. REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 62 E 63 DA LEI MUNICIPAL 25/2001 PREENCHIDOS. HORAS EXTRAS D E V I D A S . D I R E I T O CONSTITUCIONALMENTE PREVISTO E ESTENDIDO AOS SERVIDORES PÚBLICOS. ARTIGOS 7º, XIII E 39, §3º DA CF. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
    1- Recurso conhecido porque adequado e tempestivo, estando o ente público dispensado do recolhimento do preparo recursal, nos moldes do art. 1.007, §1º do CPC.
    2- No caso dos autos, afirmam os requerentes que são servidores públicos do Município de Nossa Senhora das Dores e ocupam o cargo efetivo de motorista de ambulância, laborando em regime de trabalho de 24 x 72 (24 horas de trabalho por 72 horas de descanso), desde a posse. Pleiteiam o pagamento de horas extraordinárias, ante a previsão no edital do concurso público de jornada de 40 (quarenta) horas semanais.
    3- Aduz o Município, em síntese, que o labor extraordinário somente pode ser realizado mediante autorização de superior hierárquico e que o edital do concurso público não regulamenta a relação jurídica com o ente público. Requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pleitos autorais.
    4- Analisando o acervo probatório que circunda os autos, especialmente a prova testemunhal produzida em audiência, conclui-se que não merece retoque a sentença combatida.
    5- No que pertine à jornada máxima de 40 (quarenta) horas semanais, além da previsão editalícia, tal limitação encontra respaldo na própria legislação municipal, conforme se vislumbra do art. 20 da Lei Municipal nº 25/2001, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, das autarquias e fundações municipais, in verbis: “ Art. 20 – O ocupante do cargo de provimento efetivo fica sujeito a 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, salvo quando for estabelecida duração diversa.” (grifamos)
    6- Da leitura do dispositivo acima transcrito, observa-se que a regra, naquela municipalidade, é a jornada de 40 (quarenta) horas semanais. Ocorre que os autores comprovadamente laboram em regime de plantão de 24 (vinte e quatro) horas de trabalho por 72 (setenta e duas) horas de descanso, conforme comprovado em audiência pelo superior hierárquico do autor. De acordo com tal escala, o servidor faz, por semana, dois plantões de 24 (vinte e quatro) horas, correspondendo ao total de 48 (quarenta e oito) horas semanais.
    7- Assim, os autores adimpliram com seu ônus de provar fato constitutivo de seu direito, ao trazer elementos que corroboram o labor extraordinário, em obediência ao disposto no art. 373, I do CPC. O Município demandado, por outro lado, não adunou aos autos qualquer prova de fato modificativo, extintivo ou impeditivo dos pleitos autorais, ônus que lhe incumbia, nos moldes do art. 373, II do CPC.
    8- No que pertine à alegação do recorrente de que o labor extraordinário necessitaria de autorização do superior hierárquico, observa-se que a testemunha ouvida em audiência também afirmou que tais escalas eram elaboradas pelo Chefe de Transporte, sendo afixadas em quadro, de conhecimento de todos. Ademais, como bem frisou o Magistrado Sentenciante: “No que toca à necessidade de autorização prévia, entendo-a comprovada. A uma, porque a jornada de 48 (quarenta e oito) horas semanais não era esporádica, o que demonstra prévio assentimento e mais concertação pela Administração; a duas, porque a formação de escala de motoristas em uma unidade de saúde não é algo circunscrito aos próprios servidores, devendo ser coordenado pela chefia. Tais conclusões são suportadas, ainda, pela prova oral, que indicou a formação daquela escala pela direção da unidade. ”
    [...]
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XIII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente